Tribunal: TJDFT
Processo: 0735145-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu, parcialmente, impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a exigibilidade de encargos condominiais fixados em assembleia posterior à sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de execução em razão da inclusão de valores não previstos na sentença; e (ii) saber se a natureza propter rem da obrigação afasta a responsabilidade da parte agravante pelas despesas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu como válidos apenas os encargos fixados em assembleia realizada em 25/9/2022, afastando os valores decorrentes de ata de 12/2/2023, por irregularidades formais. Contudo, a cobrança impugnada decorre de ata de 27/4/2024, relativa a encargos vencidos após a sentença, sendo aplicável o art. 323 do CPC/2015.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a inclusão de parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença, até a satisfação integral da obrigação.
5. A responsabilidade pelas despesas condominiais decorre da posse do imóvel, sendo irrelevante a devolução da posse à cedente, uma vez que a obrigação propter rem vincula o possuidor à época da fruição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão, no cumprimento de sentença, de parcelas vencidas após a prolação da sentença, nos termos do art. 323 do CPC/2015. 2. A obrigação propter rem impõe ao possuidor do imóvel a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, ainda que haja posterior devolução da posse.”